Tribunal: TJPA
Processo: 0019081-70.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019081-70.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAIO ASSUNCAO FARIAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº. 0019081-70.2016.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 7ª VARA CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
(PROMOTORA DE JUSTIÇA VALÉRIA PORPINO NUNES)

APELADO:
CAIO ASSUNÇÃO FARIAS
(DEF. PÚBLICO –
ALEXANDRE MARTINS BASTOS
)

PROCURADOR (A):
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia,
mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo
, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao Princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial.

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
, através da Promotora de Justiça
Valéria Porpino Nunes
, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que proferiu sentença absolutória em relação ao acusado
CAIO ASSUNÇÃO FARIAS
,
pela imputação do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“Narra a denúncia que no dia 10/8/2016, por volta de 20h3Omin, o denunciado e dois outros indivíduos, com emprego de grave ameaça e simulação de porte de arma, subtraíram de Raul Gabriel Guimarães Oliveira sua bolsa contendo um tablet, um aparelho celular e uma carteira porta-cédulas, tendo um desconhecido efetuado logo em seguida alguns disparos contra eles, acertando a perna do denunciado, que conseguiu, contudo, empreender fuga”

Sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos, o douto representante do
Parquet
pugna pela reforma da sentença para ser o apelado condenado nas sanções punitivas do artigo supracitado.

Em contrarrazões, o recorrido pede, em síntese, a improcedência do recurso, no intuito de manter integralmente a sentença absolutória combatida, alegando a insuficiência de provas.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
opina pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja condenado o apelado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do CPB.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de plenário virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por promotora de justiça no exercício de suas funções. Conheço.

Em resumo, consta da denúncia:

“
Narra o Auto de Prisão em Flagrante, base da presente denúncia, que no dia 10/08/2016, por volta das 20:30 horas, a vítima Raul Gabriel Guimarães de Oliveira se encontrava na parada de ônibus pela Travessa SN-4, do conjunto satélite, quando foi abordada por três indivíduos, entre eles o denunciado CAIO ASSUNÇÃO FARIAS, que fazendo menção de estar armado e sob grave ameaça, subtraíram da vítima uma bolsa, a qual continha um aparelho "tablete" da marca Samsung, um aparelho celular iPhone 4S, e uma carteira porta-cédulas.

Ato contínuo, passou pelo local um indivíduo desconhecido, o qual efetuou alguns disparos contra os assaltantes, acertando a perna do denunciado, que mesmo ferido conseguiu evadir-se em uma motocicleta.

A vítima acionou uma viatura da polícia militar, que passou a diligenciar pelo local, não obtendo êxito em encontrar os assaltantes. No entanto, no dia seguinte, policiais foram informados que acabara de ser detido um indivíduo com ferimento na perna, sendo que a vítima foi levada ao local da detenção e reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do crime de assalto. E em seguida, foi localizado na residência do acusado parte dos documentos da vítima que foram subtraídos na empreitada criminosa, não sendo possível recuperar os demais bens subtraídos.

Em interrogatório realizado na Delegacia de Polícia (fl. 06), o denunciado reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.”

Pois bem.

Da análise detida dos autos, revela-se que o pleito ministerial não merece prosperar, devendo ser mantida a absolvição do apelado pelos motivos que passo a expor.

Digo isso, pois, diante dos elementos probatórios angariados nos autos tais como o depoimento da vítima (apenas na fase policial), bem como das testemunhas, em juízo, percebe-se não haver congruência, tampouco, coesão e robustez nas informações relatadas, que ensejem, sem qualquer dúvida, a condenação do apelado.

Assim passo a transcrever algumas falas dos respectivos depoimentos:

Audiência de 30/08/2017

Testemunha Nilton Cesar Cordeiro Rodrigues (Policial) – ID nº 5574762:

Foi encontrado algum bem com ele?

- Não

A vítima recuperou algum objeto dela?

- Não tenho conhecimento

A vítima foi colocada pra reconhecê-lo, sr sabe?

- Não me lembro

Lembra de ter tido contato com a vítima?

- Não me recordo. Tinha uma vítima que parece que falou que ele tinha participado do assalto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha Thiago da Silva Costa (Policial) – ID nº 5574764:

Como tomou conhecimento do fato?

- Não lembro

Após leitura da denúncia...

O sr. recordou de alguma coisa?

- Nesse fato eu era só motorista da situação

Sr. recorda do acusado?

- Não. Ele já estava com outros policiais e fizemos só a condução dele

Foi encontrado com ele algum pertence da vítima?

- Não recordo

Sabe se a vítima reconheceu ele?

- Na hora da delegacia la a vítima falou que era ele o acusado

Sr viu a vítima reconhecendo ele?

- Não. Escutei os policiais falando lá que a vítima fez o reconhecimento e vi que ele tava envolvido na situação.

Nem ouviu a vítima comentando depois sobre o reconhecimento?

- Não

Sr sabe se foi recuperado algum pertence da vítima?

- Não recordo

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. ( Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Enfatiza-se, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, todavia, da análise dos autos, constata-se que as informações apresentadas na fase inquisitorial, não foram devidamente comprovadas em sede de instrução processual.

Ademais, conforme afirma o juízo
a quo
, em sua decisão, apura-se não ocorrência de oitiva da vítima, pois após várias tentativas, e não sendo encontrada, o Ministerio Público pediu a desistência de sua oitiva (ID nº 5574765), declarada revel no decorrer do processo (ID nº 5574766).

Desta forma, devido à ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório ou ampla defesa, com a perspectiva de fundamentar um édito condenatório seguro, não há outro rumo a seguir, senão a manutenção da absolvição.

Conforme o disposto no
art. 155
[1]
do Código de Processo Penal
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

“
Da Materialidade e da Autoria

A testemunha de acusação Nilton Cesar Cordeiro Rodrigues, policial militar
, relatou em juízo que a prisão, no dia seguinte, do denunciado foi motivada poque ele estava com um ferimento de bala na perna, de modo que suspeitaram que ele seria o autor dos presentes fatos.

Afirmou que a res furtiva não foi recuperada e que o denunciado não confessou o crime.

Disse que acredita que a vítima reconheceu o réu como um dos autores do delito em sede inquisitorial.

A testemunha de acusação Thiago da Silva Costa, policial
, não demonstrou muita segurança sobre o pouco que se recordava, que se restringiu à informação de que atuou apenas como condutor.

Disse, contudo, que soube que a vítima reconheceu o denunciado como um dos autores do delito.

(...)

Analisando as provas produzidas, não é possível concluir com segurança que o denunciado foi o autor dos presentes fatos.

Verifica-se do IPL o laudo n° 2016.01.011457-TRA atestando que o denunciado apresentava feridas pérfuro-contusa transfixantes na região lateral anterior e posterior da perna esquerda, pouco sangrantes, sendo a posterior com 2,0cm com seus bordos invertidos, sugestiva de entrada de projétil, e anterior com 2,5cm, sugestivas de saída de projétil, o que corrobora o depoimento do policial Nilton Rodrigues, no tocante ao fato de ter sido o denunciado detido porque apresentava ferimento de bala na perna, de forma que houve a imediata suspeita de que ele participo do crime ocorrido na noite anterior.

Também é possível verificar do IPL que a vítima o teria reconhecido como um dos autores do delito por ela sofrido.

Ocorre que durante a instrução somente foram ouvidos dois policiais, um deles que não se recordou com precisão dos fatos e o outro, Nilton Rodrigues, que se restringiu a afirmar que a prisão do denunciado foi realizada no dia seguinte porque ele estava com um ferimento de bala na perna.

Ambos os policiais, contudo, não deram detalhes sobre a empreitada criminosa, assim como afirmaram com certa insegurança que a vítima teria reconhecido o denunciado.

Não se está negando que depoimentos de policiais não possam dar substrato a uma condenação. Ocorre que, como no caso dos autos, dispensando órgão ministerial a oitiva da vítima, necessário que os depoimentos do policiais sejam muito mais robustos em apontar o relato preciso da vítima sobre como se deu o crime,
o que não ocorreu no caso sob exame
, onde
os policias apenas relatam a forma como foi efetivada a prisão
, não tendo estes narrado em nenhum momento o que a vítima lhes teria dito sobre como ocorreu a abordagem do réu à sua pessoa. O próprio Ministério Público em audiência se olvidou de fazer questionamentos nesse sentido aos policiais, restando, portanto, modos operandi do crime obscuro durante a instrução em juízo.

O termo de apreensão res furtiva subtraída e o respectivo auto de entrega não se mostram suficientes para conduzir a um juízo de certeza sobre a forma como ocorreu o delito.

Trago à baila alguns julgados que corroboram com a tese da necessária absolvição do réu em casos nos quais a vítima apenas foi ouvida na fase inquisitiva e os policiais, ouvidos em juízo, por não terem presenciado o delito, são incapazes sanar dúvidas sobre a autoria e materialidade, gerando assim ausência de provas firmar para a condenação:

CRIME CONTRA O PATRIMÓNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA OUVIDA SOMENTE N FASE POLICIAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - POLICIAIS QUE SOMENTE SE REPORTARAM A APREENSÃO DA RES FURTIVA ENCONTRADA A POUCOS METROS DO RECORRENTE - FATO QUE NÃO CONDUZ À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDÍCIOS INSUFICIENTES - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. EXTENSAO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CO-RE. NÃO APELANTE.

(TJ-SC - Apelação Criminal APR 170783 SC 2006.017078-3 (TJ-SC). Data de publicação: 20/06/2006)

(...)

Os policiais nada assistiram, somente repetiram o relato da suposta vítima - especialmente o reconhecimento por ela efetuado - e descreveram o momento da apreensão da res.

(...)

"Em resumo, como, através de elementos indiciáveis, não podemos chegar a uma conclusão segura, exigindo a decisão condenatória a certeza, o induvidoso, não há possibilidade de uma decisão condenatória vir baseada unicamente em prova indiciária. Tal tipo de prova só nos leva ao possível ou provável e, portanto, em tal hipótese, a correta solução é a absolvição com fundamento no item VI do art. 386 do Código de Processo Penal"(Da Prova no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 11).

Na hipótese vertente, não há prova contundente sobre a autoria, já que a vítima só foi ouvida na fase policial, os policiais limitaram-se a reproduzir que ela teria dito e o bem subtraído foi encontrado fora do poder do apelante.

Diante disso, e por não serem suficientes os indícios apresentados pelo órgão acusatório, imperiosa a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386 VI, do Código de Processo Penal."

(...)

Um decreto condenatório não pode estar baseado em suposições. Considerado, portanto, que não temos nenhuma prova produzida em juízo que possa demonstrar sem ausência de dúvidas que o réu praticou o crime de roubo em tela, inexiste elemento suficiente para prolação de condenação contra ele.

Considerando, portanto, que as provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório não informaram detalhes sobre as circunstâncias do delito, permanecendo dúvida sobre a forma de abordagem, emprego de violência ou grave ameaça, e, ainda, acerca da res furtiva, bem como que o reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial não foi confirmado com veemência, depreende-se que aqueles elementos probatórios produzidos em sede inquisitorial não foram confirmados, o que impede a realização de um juízo de certeza em relação à autoria delitiva.

Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessária a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, pois não há nos autos prova contundente produzida, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, apta à condução de um juízo de condenação segura.

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo”

(...)

Como é cediço, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório.

A dúvida deve levar, necessariamente, à absolvição, em apreço à constitucional presunção de inocência, a menos que haja robusto conjunto probatório a elidi-la. Não é o que ocorre nos autos.

Assim, imperiosa a incidência do Princípio
In dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna.

A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica. Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base a Constituição, os valores consagrados por esta.

O princípio "
In dubio pro reo
", significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente.

"TFR: "Prevalência do Princípio da presunção de inocência, ante, a fragilidade, ou inexistência de prova concludente, não há de impressionar- se o juiz criminal com a vida pregressa do réu, para proferir a condenação, invertendo o princípio da presunção de inocência pela de culpa."

(ACR n° 0007206 S.P).

Concluo que a debilidade da prova conduz a absolvição do denunciado na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

Por todo o exposto,
ABSOLVO CAIO ASSUNÇÃO FARIAS, com base no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação
.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Isto posto, n
o caso vertente,
entendo que o Juízo
a quo
demonstrou adequadamente a ausência de comprovação acerca do suposto crime de roubo praticado pelo apelado, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, norteador em caso de dúvidas da autoria delitiva.

In casu
, o magistrado sentenciante, agiu corretamente ao decidir pela sentença absolutória, pois seria inaceitável fundar solução condenatória em prova que não conduza à certeza, não bastando a probabilidade.

Em complemento, digno de nota a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“em sede processual penal, vigora o princípio da presunção de inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. (Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1033).

No caso, como bem apontado pelo magistrado singular, não foi produzido um conjunto probatório harmonioso e robusto contundente e apto ao édito condenatório seguro. Dito isto, em razão da existência de consideráveis dúvidas a respeito da configuração do ilícito, ou seja, materialidade e autoria do delito perpetrado,
a absolvição é medida que se impõe na estrita observância do princípio do
in dúbio pro reo.

Nessa esteira, colaciono julgado recente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO
. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES.
DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP,
e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.
3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.
4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.

(HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021) (destquei)

Assim, a meu sentir, volto a repetir, correto estava e permanece o magistrado sentenciante quando afiança que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar, com certeza, que o apelado praticou os fatos descritos na denúncia, pelo que se torna inviável a condenação.

Portanto, observa-se que não há prova estreme de dúvidas quanto ao nexo de causalidade dos fatos narrados terem sido cometidos pelo apelado. Logo, havendo dúvida, deve prevalecer sempre o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, deixo de acompanhar o parecer do
custos legis
, para
conhecer do recurso e negar provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença de 1º grau.

É como voto.

Belém, 23 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 12/04/2022